Tribunal: TCU
Processo: 022.003/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2366/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia dando conta de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 88/2020, promovido por Furnas Centrais Elétricas S.A., tendo por objeto a contratação de empresa para a execução de serviços de monitoramento de reservatórios e de seu entorno, através de imagens de satélite de alta resolução e acesso online a banco de dados de imagens, visando à disponibilização de imagens para o GISFurnas, bem como à detecção de mudanças para subsidiar o monitoramento de erosões, monitoramento de invasões, confecção de mapa de uso e ocupação do solo. Considerando que o denunciante aponta as seguintes ocorrências que considera irregulares no certame: a) não atendimento, pela empresa vencedora do certame, dos itens 2.1-f, 2.1-g, 2.1-m e 2.2-s do Edital; b) a prova de conceito realizada (POC) não aferiu todos os requisitos exigidos no Edital; c) foi aceito atestado de capacidade técnica em desacordo com o inciso II do art. 30 da Lei 8.666/1993; d) a minuta de decisão de recurso administrativo contém data (12/5/2021) anterior à interposição do recurso (17/5/2021); e) a decisão que denegou o recurso de uma das concorrentes não foi baseada em critérios legais ou técnicos, não ocorrendo verificação de atendimento aos requisitos do Edital e, consequentemente, desclassificação da proposta apresentada pela empresa Visiona (vencedora do certame); f) teria ocorrido o descumprimento do art. 4o, inciso XI, da Lei 10.520/2002, visto a falta de cumprimento do Edital, com erro grosseiro da equipe técnica que, avaliando o produto de forma precária, acabou por subsidiar indevidamente o aceite da proposta; Considerando que foi realizada a oitiva de Furnas e da empresa Visiona Tecnologia Espacial, vencedora do certame, para que apresentassem justificativas acerca das ocorrências mencionadas, bem com diligência a Furnas para apresentar cópia integral do Processo Administrativo PE.GS.A.00088.2020, além de outros documentos que lastrearam os procedimentos realizados no âmbito do Pregão Eletrônico 88/2020; Considerando que a análise das respostas às oitivas e dos documentos recebidos em atendimento à diligência demonstram a improcedência de todas as ocorrências denunciadas, conforme instrução da Sefti à peça 66; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente denúncia, por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar solicitado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; c) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante e das peças classificadas como sigilosas na origem ou por determinação do relator, nos termos do § 1o do art. 236 do Regimento Interno do TCU c/c art. 108, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; d) encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado da instrução à peça 66, ao denunciante e à empresa Furnas Centrais Elétricas S.A.; e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 022.003/2021-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Furnas Centrais Elétricas S.A. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.7. Representação legal: Tiago Vinicius de Almeida (277985/OAB-SP), representando Visiona Tecnologia Espacial S.A.; Bruno de Oliveira Baptistucci (41860/OAB-DF), representando Rosely Maluf.